Tribunal: TJDFT
Processo: 0027921-83.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0027921-83.2015.8.07.0018 RECORRENTE: AMILCAR MODESTO RIBEIRO, AILTON CUNHA CAMARGOS, CARMEN SILVIA SOARES PIRES, INES CARIBE NUNES MARQUES, TAMIM TEIXEIRA MATTAR RECORRIDO: AILTON CUNHA CAMARGOS, CARMEN SILVIA SOARES PIRES, INES CARIBE NUNES MARQUES, TAMIM TEIXEIRA MATTAR, AMILCAR MODESTO RIBEIRO DESPACHO Tendo em vista que a Secretaria sanou a desconformidade suscitada no ID 15511052, carreando aos autos as peças faltantes, bem como certificou inexistir ferramenta no PJE que possibilite alterar a ordem das páginas sem comprometer a integralidade do processo (certidão de ID 22322507), aguarde-se o julgamento do recurso pelo colendo Superior Tribunal de Justiça (AREsp 1625204/DF). Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024